Tribunal: STF
Processo: RE 72862
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-04
Data de publicação: 1972-02-04

Ementa:
Imposto de consumo. Não há imunidade do antigo imposto de consumo sobre produto vendido a pessoa jurídica de direito público, embora para seu próprio uso, eis que a relação tributaria se estabelece, apenas, entre o poder tributante e o contribuinte ou responsável, nos termos da lei, pouco importando, para o efeito de imunidade ou de isenção, a repercussão econômica do tributo. Precedentes, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir dos Embargos no RE 68.215, de 9.9.1970. - Recurso extraordinário conhecido e provido.